Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700982-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 34409410 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007